Tribunal: TJDFT
Processo: 0029611-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029611-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: TADEU RIBEIRO DO AMARAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judicial, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (processo n. 0726574-75.2018.8.07.0015) para informar que o insolvente TADEU RIBEIRO DO AMARAL (CPF: 182.079.871-20) é credor do presente precatório, o qual ocupa a posição 14.699 da lista cronológica de pagamento. Instrua-se o ofício com cópia da requisição ID 7698842 - Pág. 1. Após, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios